Tribunal: STF
Processo: HC 227850
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 144.129/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 32 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por três vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 4).



    Buscado a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Inviável o conhecimento do agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada e que se limita a reproduzir os argumentos expostos na petição inicial do recurso em habeas corpus.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em linhas gerais: (a) O julgamento do tribunal do júri sem a oitiva de testemunha indicada pela defesa pode ser anulado mesmo que não tenha sido indicada como imprescindível, ou seja, não se pode admitir que a defesa seja prejudicada por um equivoco do Estado; (b) o modo de realização do reconhecimento judicial não guardou relação alguma com as formalidades do art. 226 do CPP; e (c) Não restam dúvidas acerca da carência de fundamentação da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação, assim como revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente